Tribunal: TJES
Processo: 0003227-98.2017.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional; Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003227-98.2017.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: FELIPE SA FIGUEIREDO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, “(...)
a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate” (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

2.

Há prova suficiente da materialidade delitiva e também indícios de autoria revelados pela oitiva das testemunhas, mormente das vítimas que reconheceram o réu o autor dos disparos.

3. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

4. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
FELIPE

SÁ FIGUEIREDO
em face da Sentença de Pronúncia proferida pela MM. Juíza da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 121, § 2º, incisos III, V e VII c/c art. 14, inciso II, e art. 29 todos do Código Penal Brasileiro.

Em suas razões recursais, o recorrente alega inexistência de indícios mínimos de autoria para a pronúncia.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 4763687).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
FELIPE

SÁ FIGUEIREDO
em face da Sentença de Pronúncia proferida pela MM. Juíza da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 121, § 2º, incisos III, V e VII c/c art. 14, inciso II, e art. 29 todos do Código Penal Brasileiro.

Em suas razões recursais, o recorrente alega inexistência de indícios mínimos de autoria para a pronúncia.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 4763687).

Pois bem.

Preambularmente, importante ressaltar que, consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia “
é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna”
(HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Ademais, não se aplica nesta fase o princípio do
in dubio pro reo
e o da inocência, eis que é firme na jurisprudência da Corte Superior de Justiça que
a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

De acordo com a denúncia:

“No dia 5 de fevereiro de 2017, por volta das 2:00h, na Avenida Boa esperança, no Bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha/ES, os soldados PMES Renan Nunes Vieira e Bruno Ramos de Oliveira, em uma motocicleta, se de dirigiam à 4ª Companhia do 4º BPM quando se depararam com diverso indivíduos que portavam armas de fogo, os quais, ao vê-los, passaram a efetuar disparos visando atingi-los.

Renan e Bruno – utilizando-se, também de armas de fogo- reagiram aos disparos, o que fez com que o grupo de atacantes se “espalhasse”, possibilitando-lhes buscar refúgio. Ao fazê-lo, dobraram uma esquina, tendo se deparado com FELIPE, que, com intenção de matá-los, efetuou disparos de arma de fogo que portava em autorização, em desacordo com disposição legal e regulamentar – em sua direção, errando o alvo. Renan e Bruno, ilesos, conseguiram, enfim, adentrar uma casa e pedir apoio aos colegas.

Pouco tempo depois, nas proximidades do local o Soldado PMES Pablo Leandro da Silva dos Santos retornava para sua residência quando, na esquina da Rua Maria Erenita do Espírito Santos com a Avenida Boa Esperança, foi avistado pelos mesmos indivíduos – dentre os quais se encontrava o denunciado FELIPE-, que com intenção de matá-lo, efetuaram vários disparos em sua direção, errando o alvo, mas acertando o carro que dirigia, na porta dianteira esquerda (fls. 2 e 182). Pablo reagiu à agressão, fazendo com que os indivíduos que o atacavam recuassem.

O fato se deu por ocasião da greve da polícia militar, que fez com que, com o bloqueio dos batalhões, o auxílio solicitado pelas duas primeiras vítimas, constituído pelos soldados PMES Gilson Vieira Gouveia Filho e André Rezende da Silva, demorasse cerca de uma hora e meia para chegar. Ainda assim, diante do caos então instaurado no Estado, o grupo de indivíduos armados permanecia nas proximidades da residência onde se encontravam abrigados Renan e Bruno.

Ao perceberem a chegada de Gilson e André, os indivíduos armados que ali se encontravam – dentre os quais o denunciado Pedro – voltaram a desferir disparos de arma de fogo, desta feita em direção daqueles, com o objetivo de matá-los, errando o alvo, mas atingindo, no retrovisor direito (fotografia a fls. 222/223, o veículo em que se encontravam.

Embora seja bastante provável que ambos os denunciados, além de várias outras pessoas, não identificadas tenham participado de todas as tentativas, a presente denúncia se limita a imputar os fatos devidamente apurados no decorrer da investigação, induvidosamente prejudicada pela irresponsável paralisação do policiamento ostensivo e repressivo ocorrido à época.

FELIPE, portanto, além de ter sido autor da tentativa de homicídio praticada contra os soldados PMES Renan Nunes Vieira e Bruno Ramos de Oliveira, concorreu, com indivíduos não identificados, para aquela praticada tendo por vítima o Soldado PMES Pablo Leandro da Silva dos Santos, conforme acima descrito.

PEDRO, por sua vez, conforme também acima descrito – portando arma de fogo sem autorização, em desacordo com disposição legal e concorreu, com indivíduos não identificados, para com as tentativas de homicídio que tiveram por vítima os soldados PMES Gilson Vieira Gouveia Filho e André Rezende da Silva. Em todas as tentativas praticadas, os denunciados visavam matar as vítimas para assegurar impunidade em relação aos delitos que praticavam, destacando-se o porte ilegal de armas de fogo.

Em todas elas, também, o objetivo de matar não foi alcançado por erro de pontaria, que fez com que as vítimas não fossem atingidas (tentativa branca, razão pela qual não foi confeccionado laudo de exame de lesões corporais).

Os disparos foram efetuados em via pública, resultando perigo comum, o que é comprovado pelo fato de um projétil perdido (de tiro deflagrado por autor não identificado), ter atingido Raphael Will Alberto Silva, vulgo “Raphael Suquinho”, causando as lesões descritas no laudo de fls. 203.

As vítimas, policiais militares, estavam no exercício de sua função – intentando cumprir o dever que lhes é imposto pelo art. 301 do Código de Processo Penal, de “prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito” - e são autoridades/agentes descritos no art. 144, §8º, da Constituição Federal.”

Sabe-se que “
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados ao recorrente, a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Boletim Unificado e Relatório de Investigação.

Por sua vez, o recurso interposto têm como principal fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
.

Contudo, tratando-se de pronúncia, “(...)
serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência, a teor do disposto no art. 408 do Código de Processo Penal, não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (AgRg no HC n. 753.368/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos apontam para a provável participação da recorrente no homicídio tentado contra os policiais militares Bruno, Pablo, Renan, André e Gilson.

Apesar do réu negar a prática dos crimes, a prova testemunhal se revela suficiente para a pronúncia.

Na esfera policial, as vítimas Bruno, Renan e Pablo reconheceram o réu como autor dos disparos, relatando que o réu compareceu na 4ª CIA para buscar a motocicleta apreendida no local dos fatos, sendo neste momento reconhecido.

A testemunha Bruno Ramos de Oliveira declarou em Juízo que estava acompanhado de Renan em uma moto no bairro Terra Vermelha prosseguindo para o Batalhão quando visualizou indivíduos armados trocando tiros entre si. Disse ainda
“(...) QUE VIU E OUVIU QUE OS DISPAROS FORAM EFETUADOS EM DIREÇÃO AO DEPOENTE E AO POLICIAL DE NOME RENAN QUE O ACOMPANHAVA (...)”,
bem como confirmou o depoimento prestado na esfera policial e o reconhecimento do réu.

A testemunha André Rezende da Silva relatou em Juízo “(...) QUE NA COMPANHIA O ACUSADO FELIPE CHEGOU E FOI RECONHECIDO PELOS POLICIAIS PABLO E NUNES POR TER DESFERIDO ALGUNS DISPAROS; QUE O ACUSADO FELIPE CHEGOU NA COMPANHIA PEDINDO PARI PEGAR A MOTO DELE DE VOLTA (...)”.

Por sua vez, a testemunha Gilson Vieira Gouveia Filho também foi ouvida em Juízo, quando, então, disse “(...) QUE RECEBERAM DISPAROS EM SUA DIREÇÃO DE DENTRO DO CARRO; QUE, POR ESTAR MUITO ESCURO NO MOMENTO, NÃO CONSEGUE IDENTIFICAR OS ATIRADORES (...)”.

A testemunha Renan Nunes Vieira confirmou em Juízo “(...) QUE PASSAVA DE MOTO NO SENTIDO DA COMPANHIA COM BRUNO, MAS FORAM CERCADO POR CERCA DE VINTE (20 INDIVÍDUOS ARMADOS; QUE, APÓS PRESENCIAREM TROCA DE TIROS, SE ABRIGARAM E PEDIRAM REFORÇOS; QUE QUEM ATIROU NO DEPOENTE FOI O ACUSADO FELIPE (...)”.

A vítima Pablo Leandro da Silva dos Santos relatou em Juízo “(...) QUE A PESSOA QUE FOI RECUPERAR A MOTO NA COMPANHIA FOI UM DOS QUE EFETUARAM DISPAROS CONTRA O DEPOENTE; (...); QUE TAL RAPAZ SE CHAMA FELIPE (...)”.

No caso, a magistrada de primeira instância valorou as provas produzidas na fase investigação policial e os depoimentos colhidos sob o contraditório, elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva. Como visto, a pronúncia não está baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial ou depoimentos testemunhais indiretos, constando depoimento em Juízo das vítimas que reconheceram o réu como o autor dos disparos.

Destarte, reputo que,
in casu
, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

Diante de tais elementos não merece acolhida as teses defensivas de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.